Tribunal: TJBA
Processo: 8078313-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078313-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: PERLA MODAS FEMININAS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONEXÃO E PREVENÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO ANULATÓRIA/INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Consórcio Empreendedor do Shopping Paralela contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a conexão entre ação de despejo por falta de pagamento e ação anulatória cumulada com declaratória de inexistência de débitos e indenizatória, determinando a reunião dos processos por prevenção, em razão de envolverem as mesmas partes, o mesmo contrato de locação e a discussão sobre as mesmas parcelas locatícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada inexistência de risco de decisões conflitantes entre ação de despejo e ação indenizatória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada incompatibilidade entre o rito especial da ação de despejo e o rito comum da ação indenizatória, a impedir a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da conexão ao reconhecer a identidade fático-jurídica entre as ações, destacando que ambas se fundam no mesmo contrato de locação e discutem a exigibilidade das mesmas parcelas locatícias.

A decisão fundamenta a reunião dos processos no risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, ao evidenciar que eventual reconhecimento da inexigibilidade dos débitos pode colidir com decisão que declare o inadimplemento para fins de despejo.

A alegação de inexistência de prejudicialidade não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

A suposta incompatibilidade de ritos não constitui ponto omisso relevante, pois não afasta a possibilidade de reunião dos processos quando presente risco de decisões contraditórias e identidade da relação jurídica subjacente.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do julgado ou à alteração do resultado por simples discordância da parte.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento resta atendido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, § 3º, 58, 59, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, 931 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8078313-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como embargado
PERLA MODAS FEMININAS LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200